Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE. INADIMPLÊNCIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ENCARGOS DA MORA. PROPOSTA DE PAGAMENTO DIVERSA DA PREVISTA CONTRATURALMENTE. CONVENIÊNCIA DO CREDOR.
1 – Apelação contra sentença que, em Embargos à Execução, julga improcedentes os pedidos iniciais.
2 – O efeito suspensivo atributo do recurso de Apelação refere-se à suspensão da eficácia da sentença recorrida, e não ao sobrestamento do trâmite processual da Execução na origem, ou à proibição da prática de atos expropriatórios.
3 – O efeito suspensivo que pode ser concedido aos Embargos à Execução, quando de sua oposição, condiciona-se a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, na forma como estatui o art. 919, §1o, do CPC.
4 – No caso, restou comprovado que a prestação de serviços educacionais realizava-se em ciclos semestrais, período no qual o embargante tinha plena ciência do valor das mensalidades, bem como dos encargos da mora em caso de inadimplemento.
5 – O fato de a embargada ter permitido ao embargante, por vezes, o pagamento integral das mensalidades atrasadas somente quando transcorrido o semestre, mais a mensalidade/matrícula para o semestre seguinte, procurando, dessa forma, viabilizar a renovação do contrato e a continuidade do embargante no curso, afigura-se como mera liberalidade da instituição de ensino, nas diversas negociações para o adimplemento da dívida, não desnaturando as disposições contratuais sobre preço, forma e data de pagamento.
8 – A instituição embargada não está obrigada a aceitar forma de pagamento diversa da prevista contratualmente. A oferta de valores a serem recebidos pelo genitor do embargante após o levantamento de alvarás em determinadas ações judiciais não se afigura como caução, e sim mera promessa de pagamento a ser aceita pelo credor, a depender, ou não, de sua conveniência.
9 – Apelação conhecida e desprovida.